Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 100, § 8o, da Constituição Federal, é vedado o fracionamento do valor da execução para fins de enquadramento de parcela de requisição de pequeno valor.

2. No caso dos autos, o escritório de advocacia que atuou no processo de conhecimento é o mesmo que atua no cumprimento de sentença, o que impossibilita o fracionamento do crédito para fins de enquadramento em RPV, sob pena de burlar o regime de precatórios.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.